Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714010-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: W. K. D. O. V. REPRESENTANTE LEGAL: K. C. O. S. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara de Brasília nos autos do Processo n. 0706923-37.2025.8.07.0007, que determinou à Agravante que autorize e custeie a internação do Agravado em leito de UTI para realização de tratamento contra bronquite viral aguda, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A antecipação de tutela recursal foi indeferida (Id. 70814077). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que foi proferida sentença nos autos de origem (Id. 245085981– autos de referência), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora